Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602227-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
27/09/2022
Número: 0602227-89.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 22/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral por veiculação de desinformação com pedido de
liminar sob o nº 0602227-89.2022.6.16.0000, proposta por Luiz Claudio Romanelli em face de Natalia
Schimitt, com fulcro nos artigos 9-A e seguintes da Resolução nº 23610/2019, alegando em síntese,
que o Representante tomou conhecimento de que no sábado, dia 03 de setembro do corrente, a
Representada veiculou em sua página do facebook,reprodução de matéria jornalística, então
veiculada no Jornal Gazeta do Povo do dia 01 de junho de 2015, que tem por título "juiz condena
Romanelli e Nereu Moura por contratar fantasmas na assembleia. Decisão determina perda da
função pública e suspensão dos direitos políticos. Cabe recurso" Além disso, tomou conhecimento
de que esse recorte vem sendo distribuído em grupos de WhatsApp e também veiculado por outras
pessoas, conforme fazem prova os prints. Alega ainda, que a referida matéria está
descontextualizada, posto que fora veiculada há 07 anos e a condenação não se manteve, sendo
que o ora candidato Luiz Claudio Romanelli foi absolvido, em acórdão. Conteúdo dos posts: "O
golpe tá ai cai quem quer!!, #EuAcredito, Gazeta do Povo, Juiz condena Romanelli e Nereu Moura
por contratar fantasmas na Assembleia, decisão determina perda da função pública e suspensão
de direitos políticos. Cabe recurso.Do hábito de reavaliar ações e opiniões." "Não adianta me
excluir, sempre acho um jeito", "Bora pra cima, haja fantasma", "Vc é fera Manuuuuu Tmj sempre
Se Deus quiser e ele quer vc estará no plenário para mostrar para o Paraná um estado de
honestidade sem corrupção" (Requer: seja concedida a liminar, determinando que a Representada
remova as publicações que constem a referida reportagem, principalmente no facebook, na URL
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uuGS7rpqkRB2kBZLbBMr6gVLBfx1anw3F4h5
KCZgdjWA6bkwjgmmC2itQrF6CC9Ul&id=1527571370, bem como, que se abstenha de continuar a
veicular, sob pena de multa; seja intimada a empresa facebook, a fim de que retire a publicação
aqui relatada; ao final, seja mantida a liminar, de modo a determinar que as publicações sejam
removidas e que a Representada se abstenha de veicular outras com o mesmo teor).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (RECORRENTE)
IERI DO AMARAL SCHROEDER (ADVOGADO)
CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA (ADVOGADO)
YGOR NASSER SALAH SALMEN (ADVOGADO)
NATHALIA SCHIMITH (RECORRIDO)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43173
217
27/09/2022 18:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.356

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602227-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO ROMANELLI
ADVOGADO: IERI DO AMARAL SCHROEDER - OAB/PR21900
ADVOGADO: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA - OAB/PR21437
ADVOGADO: YGOR NASSER SALAH SALMEN - OAB/PR75151
RECORRIDO: NATHALIA SCHIMITH
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
CONTEÚDO QUE EVIDENCIA SE
T R AT A R D E F A T O P R E T ÉR I T O .
D E S C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O O U
DESINFORMAÇÃO NÃO VERIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 9-A da Resolução
TSE nº 23.610 “é vedada a divulgação ou
compartilhamento de fatos sabidamente
i n v e r í d i c o s
o u
g r a v e m e n t e
descontextualizados que atinjam a
integridade do processo eleitoral, inclusive
os processos de votação, apuração e
totalização de votos (...)”.

2. Representada que publicou matéria
jornalística antiga relativa à condenação do
representante em razão da contratação de
funcionários fantasmas na Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná. Posterior
Num. 43173217 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/09/2022 18:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718333596300000042139380
Número do documento: 22092718333596300000042139380

absolvição em grau recursal que não altera
a veracidade daquela notícia na época da
sua divulgação.

3. Postagem que indica a data da
veiculação da matéria, bem como o fato de
se tratar de decisão condenatória passível
de recurso.

4. Ausência de desinformação ou
descontextualização a ensejar a incidência
da norma citada.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto por LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (id
43163064) em face da sentença que julgou improcedente a representação movida em face de
NATÁLIA SCHIMITT.

Preliminarmente, requereu fosse acatado o pedido de reconsideração da decisão liminar,
sustentando que tratam dos mesmos fatos aduzidos na inicial e que a representada realizou sua
defesa de forma ampla. No mérito, alega que a representada republicou matéria jornalística
antiga, de forma descontextualizada, referente a condenação da qual já foi absolvido. Ao final,
requereu a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial para determinar a
remoção da publicação.

A recorrida manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por ofender o princípio da
dialeticidade e se tratar de matéria não suscitada anteriormente, configurando inovação recursal.
No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id 43164228).

É o breve relato.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade na interposição
Num. 43173217 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/09/2022 18:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718333596300000042139380
Número do documento: 22092718333596300000042139380

(sentença publicada em 19.09.2022; recurso interposto em 21.09.2022), deve o recurso ser
conhecido.

Primeiramente, quanto ao pedido de reconsideração, não merece acolhida a tese recursal.

Por mais que os fatos aventados tenham relação com o relato inicial, é indiscutível que foram
apresentados novos fatos, novos documentos, sendo incluídos novas URLs e pedido subsidiário
não constantes da inicial, o que notoriamente caracteriza emenda à petição inicial.

Inclusive, o próprio representante requereu o recebimento do pedido como emenda à inicial (id
43111714, item d).

Veja-se que a carta de ordem para fins de citação da representada, com cópia da decisão e da
petição inicial, foi expedida antes do pedido de reconsideração, o que à toda evidência,
inviabilizaria o contraditório à representada.

Destaca-se ainda, que ela própria impugnou os novos documentos, aos quais somente teve
acesso por meio do PJe.

Assim, e não tendo a representada sido devidamente citada a respeito dos novos fatos alegados,
não há como acolher o pedido de reconsideração.

No mais, tem-se que o recurso não inova nos demais pontos e também não ofende a
dialeticidade, havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Bem, pretende o recorrente a reforma da sentença de improcedência, por entender que o
conteúdo publicado está descontextualizando e induz o eleitor à conclusão inverídica, interferindo
na integridade do processo eleitoral.

Em que pesem as alegações recursais, tenho que a sentença deve permanecer irretocável.

Na Resolução-TSE nº 23.610, na Seção II do Capítulo I, sob o título “Da Desinformação na
Propaganda Eleitoral”, consta que:

Art. 9º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do
processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos,
devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação
do ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso
indevido dos meios de comunicação. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

É incontroverso que a representada publicou em sua rede social reportagem jornalística, datada
de 01.06.2015, referente à condenação do representado por contratação de funcionários
fantasmas na Assembleia Legislativa. Muito embora tal decisão tenha sido reformada, sendo o
representante posteriormente absolvido, tal fato não conduz à inveracidade daquela matéria.

Apenas poderíamos concluir pela irregularidade caso a publicação indicasse se tratar de
condenação atual e definitiva, não sendo esta a hipótese em tela.

Veja-se que consta da publicação a data da reportagem, bem como a informação de que daquela
decisão ainda cabia recurso, o que evidencia que se trata de condenação pretérita e provisória.

Conforme já consignado, nada impede que sejam trazidos à tona notícias pretéritas relativas ao
representante, até porque nossa ordem constitucional é incompatível com o direito ao
Num. 43173217 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/09/2022 18:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718333596300000042139380
Número do documento: 22092718333596300000042139380

esquecimento.

Assim, tem-se que a publicação impugnada configura mera crítica à atuação do representante, na
condição de parlamentar, o que encontra amparo no direito à liberdade de expressão, de
manifestação e de opinião.

Ademais, não se vislumbram excessos que justifiquem a interferência da Justiça Eleitoral, que
deve ser realizada com a menor intervenção possível, nos termos do artigo 38 da Resolução
23.610/2019 do TSE.

Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as críticas políticas não extrapolam os
limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na medida em que fazem
parte do jogo democrático e estão albergadas pelo pluralismo de ideias e pensamentos imanente
à seara político–eleitoral. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

Portanto, não havendo comprovação de divulgação de fato sabidamente inverídico ou
descontextualizado, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
DIVULGAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS E OFENSIVOS. ELEIÇÕES 2020. ARTIGO
57–D, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA
JORNALÍSTICA ANTIGA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE VÍNCULO
COM O PLEITO VINDOURO. OFENSA NÃO DEMONSTRADA. TESE DO “DIREITO
AO ESQUECIMENTO” AFASTADA. ILÍCITO ELEITORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL nº 060003572, Acórdão, Relator(a) Des. Manuel Pacheco
Dias Marcelino, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2020)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602227-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO ROMANELLI - Advogados
do RECORRENTE: IERI DO AMARAL SCHROEDER - PR21900, CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA
Num. 43173217 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/09/2022 18:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718333596300000042139380
Número do documento: 22092718333596300000042139380

COSTA - PR21437, YGOR NASSER SALAH SALMEN - PR75151 - RECORRIDA: NATHALIA
SCHIMITH - Advogado da RECORRIDA: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES -
PR107090.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2022.

Num. 43173217 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/09/2022 18:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718333596300000042139380
Número do documento: 22092718333596300000042139380